Tribunal: TJDFT
Processo: 0725960-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. USO INDEVIDO DE INFORMAÇÕES EMPRESARIAIS. EX-SÓCIO E EX-CÔNJUGE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de concorrência desleal. Os agravantes pleiteavam a suspensão das atividades da empresa adversa e a abstenção do uso de informações estratégicas, supostamente obtidas de forma indevida por ex-sócio e ex-cônjuge de uma das agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com base em alegações de concorrência desleal; e (ii) estabelecer se a medida extrema de suspensão de atividades empresariais é juridicamente admissível nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, em razão da necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos.

4. A alegação de concorrência desleal fundada em uso indevido de informações empresariais não foi acompanhada de prova inequívoca de apropriação indevida, sendo insuficiente a mera semelhança entre propostas comerciais no mesmo segmento de mercado.

5. A medida requerida — paralisação das atividades da empresa agravada — é irreversível e afeta diretamente a livre iniciativa e a atividade econômica, sendo vedada pelo § 3o do art. 300 do CPC sem demonstração de periculum in mora concreto e específico.

6. A responsabilização pessoal do corréu, na qualidade de empregado, depende de demonstração de dolo ou culpa grave, o que não foi evidenciado nos autos.

7. As Certidões de Acervo Técnico (CAT) são de titularidade do profissional que executou os serviços, conforme Resolução no 1.025/2009 do CONFEA/CREA, inexistindo ilegalidade na sua utilização pelo engenheiro.

8. A existência de conflito familiar entre ex-cônjuges recomenda cautela redobrada na concessão de medidas liminares, a fim de evitar o uso do processo judicial para fins particulares ou retaliatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência por concorrência desleal exige prova inequívoca de uso indevido de informações sigilosas e demonstração concreta de risco de dano irreparável.

2. A suspensão das atividades empresariais da parte adversa constitui medida extrema, de natureza irreversível, que somente se justifica diante de evidência robusta de ilicitude e perigo iminente.

3. A mera semelhança entre propostas comerciais no mesmo setor não caracteriza, por si só, ato de concorrência desleal.

4. A titularidade das Certidões de Acervo Técnico é do profissional que executou os serviços, conforme regulamentação do CONFEA/CREA.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 300, §§ 1o e 3o, e 1.019, I; Resolução CONFEA/CREA no 1.025/2009.